Tribunal: TJSP
Processo: 1048059-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Julgamento antecipado da lide – Princípio da persuasão racional (CPC artigos 355 e 370, § único) – Vínculo entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Revisional – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297/STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Julgamento antecipado da lide – Princípio da persuasão racional (CPC artigos 355 e 370, § único) – Vínculo entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Revisional – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297/STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, nulidade de cláusulas.
Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei no 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973827/RS (CPC artigo 1.036) – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c.c. 406 do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1061530/SC (CPC artigo 1.036) – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048059-
95.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS PAULO
FRANCO
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
Apelante
Marcos Paulo Franco Fernandes (AJG)
Apelado
Banco Volkswagen S/A
Comarca
São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Voto no 39291
Cerceamento
de
defesa

Não
reconhecimento

Julgamento antecipado da lide
Princípio da persuasão
racional (CPC artigos 355 e 370, § único) Vínculo entre as
partes e natureza das alegações que possibilitam o
julgamento conforme o estado do processo
Preliminar
afastada.
Revisional CDC Aplicabilidade Súmula 297/STJ
Contrato de adesão Incidência da legislação consumerista
e natureza contratual que não implicam, por si só, nulidade
de cláusulas.
Cédula de Crédito Bancário
Aplicação da Lei no
10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e
2.170-36/2001
Inconstitucionalidade das normas em
comento não reconhecida
Capitalização de juros

Possibilidade REsp Repetitivo no 973827/RS (CPC artigo
1.036) Pactuação expressa Juros Limite de incidência
Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c.c. 406 do
Código Civil Juros remuneratórios Abusividade Não
reconhecimento
Taxas pactuadas conforme a média de
mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela
jurisprudência
REsp Repetitivo no 1061530/SC (CPC
artigo 1.036)
Limitação incabível
Abusividade não
reconhecida Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 209/216 julgou procedente em
parte o pedido inicial para o fim de declarar nula a cobrança de “despesas de
cobrança” e “honorários judiciais ou extrajudiciais” cumulada com comissão de
permanência (item 5, fls. 27); condenar a ré à restituição simples dos valores
eventualmente cobrados a tal título, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
do TJ/SP, desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; e, em
razão da sucumbência mínima da ré
eis que sequer há indício nos autos de
cobrança dos encargos indevidos , condenado o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados, por
equidade, em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, §§2o e 8o, do CPC,
observada a AJG.
Apela o autor (fls. 228/237) pretendendo o ajustamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
3
do julgado, sob o fundamento de que, à luz da legislação consumerista, o contrato
deve ser reconhecido abusivo para afastar as ilegalidades, tais como a indevida
capitalização de juros e a cobrança de juros abusivos; postula a integral procedência
da ação com a inversão do ônus sucumbencial, senão entende dever ser anulada a r.
sentença, por cerceamento de defesa.
Processado e respondido o recurso (fls. 240/254),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa suscitada.
O julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe
o artigo 355, I, do CPC, pois, como se sabe, “Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de
direito, ou mesmo de fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa
que o Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições
para amoldar a situação do art. 330 do CPC, ou do parágrafo único do art. 740 do
CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda” (RT 624/95).
Não por outra razão é que nos termos do artigo 370 do
CPC: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
E já decidiu o C. STF que a necessidade da produção de
prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa, de modo que a antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RE 101.171-8/SP).
Em face disso, é incumbência do juiz da causa analisar
o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante
princípio da persuasão racional (CPC artigo 355), devendo, ainda, em obediência ao
disposto no artigo 370, § único, do CPC, indeferir a produção de quaisquer outras
provas inúteis ou meramente protelatórias, confira-se: “A questão ou não do
deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação
do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso,
a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na
parte final do CPC 130 (STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995,
DJU 10.4.1995, p. 9322).” (Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil
Comentado, 10a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 389).
Assim, e como no caso é possível verificar que o feito
já se encontrava satisfatoriamente instruído e maduro para julgamento, injustificável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
4
a anulação da sentença como pretendido, até porque suficiente a prova documental
apresentada pelas partes, desnecessária a produção de prova pericial, observados os
limites da lide, sendo de rigor o direcionamento para o julgamento da causa.
Nesse sentido, a orientação do C. STJ: “Constantes dos
autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
(STJ 4.a Turma, AG 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91,
v.u., DJU 03.02.92, p. 472)” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 30a edição, Ed. Saraiva, nota 2a ao artigo 330, p.
382).
Superada essa questão, sem razão o apelo.
Da análise dos documentos existentes nos autos,
observa-se que o autor celebrou com o réu cédula de crédito bancário, em
21/12/2019, para financiamento de veículo, no valor total de R$ 56.883,50, que
estipulava o pagamento de 48 prestações mensais de R$ 1.703,21, e com encargos
pré-fixados (fls. 122/129).
O CDC é expresso quanto à sua aplicabilidade no que
se refere às atividades bancárias, nos termos do artigo 3o, §2o: “§2o: Serviço é
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”, sendo
certo que a questão restou superada com a edição da Súmula 297 do STJ, que
reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico entabulado entre as partes e
assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.”.
Contudo, em que pese a aplicação da legislação
consumerista ao presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não
implicam, por si só, em que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por
conseguinte, nulas.
A cédula de crédito bancário é título executivo criado
por diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei no
10.931/2004), conforme artigo 28, §1o, I, da referida lei: “§1o Na Cédula de Crédito
Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei
em comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada
de modo a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente
em vigor, além do que, este relator não vislumbra qualquer inconstitucionalidade na
referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
5
no 95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que
quando uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora
possa ter a boa técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância
obrigatória aos seus preceitos.
É como vem decidindo este Tribunal em casos
análogos: “Apelação Cédula de crédito bancário Ação revisional Sentença de
rejeição dos pedidos Irresignação improcedente, no que merece ser conhecida. 1.
Medida Provisória n° 2.170-36/2001
Suposta inconstitucionalidade. Arguição
impertinente no caso dos autos, porquanto o mútuo foi contratado sob a forma de
cédula de crédito bancário, esta subordinada a disciplina jurídica própria, da Lei
10.931/04. 2. Direito de informação Circunstância de o instrumento contratual
não indicar expressamente o sistema de amortização aplicável não ferindo o direito
de informação. Contrato que estabelece parcelas fixas, a indicar a utilização da
Tabela Price. 3. Cláusulas abusivas Impossibilidade de o julgador proclamar de
ofício a nulidade de suposta cláusula abusiva em contrato bancário, conforme a
orientação sedimentada na Súmula 381 do STJ. 4. Capitalização mensal de juros
remuneratórios Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04,
diploma de regência da operação em análise. Precedentes. Hipótese em que a cédula
aponta taxa mensal e taxa anual, verificando-se claramente que esta última é
superior ao duodécuplo da primeira. Cenário em que se tem por contratada de
maneira expressa e clara a capitalização mensal. Orientação sedimentada pelo STJ
em procedimento de recursos especiais repetitivos, tendo como paradigma o REsp.
973.827. Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ. 5. Tabela
Price
Emprego lícito nas situações em que há legítima contratação da
capitalização dos juros, como no caso dos autos. 6. Tarifas
Recurso não
merecendo ser conhecido nas passagens em que discute os valores cobrados a título
de tarifas e "serviços não especificados", à falta de adequada especificação na peça
recursal. Tarifa de abertura de crédito, a única impugnada com aptidão no recurso
em análise, não prevista no contrato. Conheceram apenas em parte da apelação e,
na parte conhecida, lhe negaram provimento.” (TJSP; Apelação Cível 1004413-
92.2019.8.26.0157; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento:
11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020).
Ainda: “Revisional de cédula de crédito bancário -
Financiamento de veículo Pretensão de reconhecimento de que foram cobrados
juros em valor diverso do contratado - Descabimento É autorizada a capitalização
de juros em periodicidade inferior ao ano nas cédulas de crédito bancário, na forma
do art. 28, §1o, inc. I da Lei no 10.931/2004 Contrato, ademais, que dispôs de
forma clara sobre a taxa efetiva de juros mensal e anual. Sentença mantida, nessa
parte. Recurso desprovido, nessa parte. Revisional de cédula de crédito bancário -
Financiamento de veículo Pretensão de reconhecimento de ilegalidades da tarifa
nominada como "TAG" Cabimento Não há no contrato nenhuma explicação
sobre a tarifa nominada como "TAG", devendo sua exigência ser considerada como
abusiva à luz da legislação consumerista e entendimento pretoriano predominante -
CDC, art. 51, § 1o, I e III Sentença reforma em parte. Recurso provido, nessa
parte.” (TJSP; Apelação Cível 1001351-27.2018.8.26.0271; Relator (a): Walter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
6
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020).
O STJ também já afastou a tese da
inconstitucionalidade formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.
A. A. Comércio de Produtos Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante a incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte
agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido.
O especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, foi interposto contra
acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário - Exceção de pré-
executividade -Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício da
inconstitucionalidade em sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado
por lei em vigor, votada e promulgada em processo legislativo regular, sendo
irrelevante se sua redação pudesse se afastar em algum aspecto da orientação
programática geral contida na Lei Complementar 95/98 - Exceção improcedente -
Recurso não provido.' Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A parte
aduz violação dos seguintes dispositivos: a) arts. 586 e 618 do Código de Processo
Civil, defendendo que a Cédula de Crédito Bancário não reúne os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e inciso II, da Lei Complementar
n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não dispõe a respeito do referido
documento de crédito, pelo que não constitui título executivo. O recurso não merece
prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria, dispôs que: "A Lei
Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu apenas uma orientação
programática geral a respeito da redação das leis, sem estabelecer sanção para o
eventual descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que um ou mais artigos de
determinado diploma legal, afastando-se da orientação geral contida no artigo 7o, I
e II dessa Lei Complementar, venham a tratar de matéria alheia a seu principal
objeto, indicado na ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar em sua
́inconstitucionalidade ́ por afronta ao artigo 59, parágrafo único, da Constituição
Federal se o processo legislativo foi normal e ela foi votada e aprovada como um
todo. No caso específico da Lei 10.931/2004, por outro lado, nem mesmo essa falha
ocorreu propriamente, pois embora o seu artigo primeiro tenha sido restrito, sua
ementa indicou claramente todos os elementos componentes do seu amplo objeto,
incluindo entre eles as cédulas de crédito bancário" (e-STJ, fl. 262). A parte
recorrente, nas razões do apelo extremo, não se insurgiu contra os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de inconstitucionalidade,
bem como quanto ao entendimento de que a ementa da referida lei acabou por
indicar expressamente também tratar do título em questão nos autos. Desse modo,
tais fundamentos, por si sós suficientes para a manutenção do julgado, não foram
atacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à
executividade das Cédula de Crédito Bancário, em face do que dispõe a Lei n.
10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 'Processual Civil.
Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução. Cédula de crédito bancário.
Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004. 1. A cédula de crédito bancário,
mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de
abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
7
obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.930/2004. Precedente
da 4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (Quarta
Turma, AgRg no REsp n. 1.038.215/SP, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJ
de 19.11.2010.). 'Agravo Regimental. Provimento para dar prosseguimento ao
Recurso Especial. Cédula de crédito bancário. Título com eficácia executiva. Súmula
n. 233/STJ. Inaplicabilidade. 1. As cédulas de crédito bancário instituídas pela MP
n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que,
se emitidos em conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação
líquida e certa. 2. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de
cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os
elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante
execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito
bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento
de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o
título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de
pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os
artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter
geral em relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o
título seja destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses
dispositivos não encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a
cédula de crédito bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar
prosseguimento ao recurso especial. 5. Recurso especial provido.' (Quarta Turma,
AgRg no REsp n. 599.609/SP, de minha relatoria, DJ de 8.3.2010.) Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento.” (AI no 1.221.989/SP (2009/0163096-0),
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar
pela melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele
previsto em seu artigo 1o, a Lei no 10.931/04 é válida e deve ser observada, não
havendo como afastar a exequibilidade da cédula de crédito bancário.
Tampouco há que se falar em inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001, pois, embora não se olvide que
a constitucionalidade do artigo 5o das referidas medidas provisórias é objeto de
análise da ADI no 2.316-1 junto ao Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o
incidente de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial
deste E. Tribunal, em obediência ao disposto no artigo 97 da Constituição Federal
c.c. Súmula Vinculante no 10 do STF, tendo referido órgão julgado em 24/08/2011,
por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão, nos seguintes termos:
“Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n° 1.963-17/2000, reeditada
pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em contrato de mútuo
bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de
mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra
especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição
desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
8
Com efeito, na realidade, pode o banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64
e Decreto no 22.626/33 (Súmula 596 do STF).
No que se refere ao princípio contido no artigo 192,
§3o, da Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano,
esta norma nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003
e disso trata a Súmula 648 do STF, então, os juros remuneratórios não devem ser
limitados a 12% ao ano.
Esta Câmara já decidiu: “Ação revisional de contrato
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo
Insurgência contra a
capitalização dos juros Inadmissibilidade: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o
e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado
quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior
a um ano. Juros pactuados expressamente pelas partes que não são
substancialmente discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do
STJ. Sentença mantida. Imposto sobre operações financeiras IOF Cobrança no
contrato de empréstimo. Admissibilidade: Se a instituição financeira efetua o
pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os encargos previstos no
contrato
de
crédito.
Tarifa
de
cadastro
Alegação
de abusividade.
Inadmissibilidade: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de
cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do
contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Tarifa de registro de
contrato Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. Inadmissibilidade: É
legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não
é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Tarifa de avaliação,
de parcela premiável e seguro de proteção financeira
Pretensão de que seja
afastada a cobrança desses encargos. Pedido prejudicado: O pedido restou
prejudicado, porque não há no contrato em análise a previsão da cobrança desses
encargos. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000976-47.2020.8.26.0597;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de
Registro: 08/06/2020).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos previsto no artigo 1.036 do CPC, veja-se: “Civil e processual. Recurso
Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em
depósito. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.
Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória
2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização
de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
9
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado,
há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e
"taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar
o lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1
Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada que a diferença entre
a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação de
desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades
como a onerosidade excessiva, anatocismo ou a ocorrência de 'spread' abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada pela previsão de “Taxa
de juros ao mês prefixados e capitalizados: 1,59%” e “taxa ao ano prefixada:
20,84%” (fls. 122), o que é o bastante para considerar válida a pactuação e a
consequente exigibilidade de tais juros, inclusive na forma capitalizada.
Assim, houve expressa pactuação da taxa de juros com
capitalização mensal no contrato entabulado entre as partes, além do que, na ocasião
da celebração, o autor manifestou expressa aceitação das condições estipuladas, sem
questionar o valor total do ajuste ou da parcela fixada.
Desse modo, e como referido pelo Juízo 'a quo':
“Observo que a taxa de juros foi pactuada no percentual de 1,59% ao mês e 20,84%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048059-95.2020.8.26.0100
10
ao ano (quadro 01 fls. 25 e item F.4 fls. 138). Tal taxa de juros, contudo, não se
mostra manifestamente abusiva ou excessiva, haja vista que o autor não evidenciou
que o percentual pactuado ultrapassou a média praticada no mercado no período de
vigência do contrato (23.01.2020 a 23.12.2023) ... Desse modo, não há que se falar
em nulidade por abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, já que há
expressa e clara previsão contratual, com a qual o consumidor aderiu de forma livre
e espontânea, sem qualquer coação e, ainda, as taxas praticadas estão dentro da
média do mercado. Não se perca de vista que a parte autora, quando da
contratação, tinha a exata noção dos juros e encargos praticados, de maneira que
poderia procurar outra instituição bancária para contratar se considerasse as taxas
elevadas. Igualmente, não há que se falar em eliminação da capitalização composta
de juros, mediante substituição da Tabela PRICE pela Tabela GAUSS ... No caso
dos autos, a capitalização foi expressamente pactuada (“taxa de juros ao mês
prefixados e capitalizados” quadro 01 fls. 25 e item 1 fls. 26) e o ajuste foi firmado
entre as partes em 21 de dezembro de 2019, isto é, após a edição da Medida
Provisória no 1.963-17/00 (reeditada MP no2.170-36/01), logo, não há que se falar
em abusividade. Ademais, basta verificar no contrato de financiamento que a taxa
efetiva de juros anual (20,84% ao ano) é superior a 12 vezes a taxa efetiva de juros
mensal (1,59% ao mês), o que evidencia, sem sombra de dúvida, a legítima
estipulação da capitalização.” (fls. 211/214).
Daí, com os acréscimos formulados, fica mantida a r.
sentença recorrida, inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental
no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator